Tribunal: TJSP
Processo: 1008436-02.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas bancárias - Contratação de seguro – Abuso – Ocorrência - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário – Devolução ao mutuário – Cabimento - Não há prova de que opções de seguro prestamista teriam sido oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo o

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas bancárias - Contratação de seguro – Abuso – Ocorrência - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário – Devolução ao mutuário – Cabimento - Não há prova de que opções de seguro prestamista teriam sido oferecidas ao consumidor, não se desincumbindo o Banco do ônus de provar que havia a opção de ser contratada outra seguradora – Configuração de venda casada - Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Majoração dos honorários do patrono do Banco réu, diante do insucesso do recurso – Inteligência do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.